Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão foi devidamente analisada pelo recurso de agravo, o que afasta a alegação de contradição no acórdão recorrido.
3. No momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento não havia informação nos autos sobre o julgamento da ação de origem.
4. Querer reformar o julgamento de mérito do agravo, proferido pelo colegiado, através de embargos de declaração, ao argumento de que houve decisão de mérito na decisão de mérito na ação em trâmite na instância de origem, seria, verdadeira subversão à lógica processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.